Tribunal: STF
Processo: HC 266556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.F.P.L., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 219.440/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 20 de abril de 2025, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), resistência (art. 329 do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal), desacato (art. 331 do Código Penal), ato obsceno (art. 233 do Código Penal) e injúria racial equiparada a racismo (art. 2-A da Lei nº 7.716/1989, incluído pela Lei nº 14.532/2023).



    Neste writ, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea na decisão de primeiro grau, decretada com base na gravidade abstrata do delito e em conjecturas, sem elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema. 



    Argumenta que o paciente é primário.



    Afirma que os crimes imputados ao agravante paciente não envolvem violência ou grave ameaça, e que não há risco de interferência na instrução criminal ou de fuga. 



    Defende que seriam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, decretada em razão da prática de múltiplos delitos em curto espaço de tempo, incluindo ameaça, desacato, resistência, desobediência, ato obsceno e injúria racial qualificada como racismo. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamentação idônea e se pode ser mantida diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva; (ii) estabelecer se a alegada violação ao princípio da homogeneidade pode ser analisada em sede de agravo regimental, à luz da vedação de inovação recursal e da supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública quando a dinâmica dos fatos revela periculosidade acentuada, evidenciada pela prática de múltiplos delitos sucessivos em curto intervalo de tempo. 4. O risco de reiteração delitiva se demonstra pela existência de antecedentes relevantes, ainda que sem trânsito em julgado, como a condenação por tentativa de roubo, somada ao histórico de prisão em flagrante. 5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra incabível quando a gravidade concreta da conduta evidencia a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública. 6. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade configura inovação recursal, por não ter sido arguida na petição inicial do habeas corpus nem apreciada pela instância anterior, o que enseja supressão de instância. 7. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de múltiplos delitos em curto espaço de tempo, reveladora de periculosidade acentuada, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A existência de antecedentes criminais, ainda que sem trânsito em julgado, reforça o risco de reiteração delitiva e fundamenta a segregação cautelar. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas medidas diante da gravidade concreta da conduta. 4. Alegações não apresentadas na petição inicial do habeas corpus configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de instância”. (e-doc. 10)



    Com efeito, no STJ a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Conforme registrado na decisão agravada, a prisão preventiva do agravante foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, evidenciada pela dinâmica dos fatos, em que se observa a prática de múltiplos delitos, incluindo ameaça, desacato, resistência, desobediência, ato obsceno, e injúria racial qualificada como racismo, condutas que se sucederam em um curto espaço de tempo, revelando uma periculosidade acentuada do autuado, circunstâncias que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, são aptas a evidenciar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 



    Ressaltou, ainda, a necessidade de manutenção da segregação processual, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante, a despeito de tecnicamente primário, já foi preso em flagrante anteriormente, possuindo condenação, embora sem trânsito em julgado, por tentativa de roubo nos autos nº 1501471- 65.2022.8.26.0079, da 2ª Vara Criminal de Botucatu. 



    Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) 



    No tocante à alegação defensiva sobre a violação ao princípio da homogeneidade, consubstancia vedada inovação recursal, visto que não foi ventilada na petição do habeas corpus, além de não terem sido analisados pela Corte local, a ensejar o reconhecimento da supressão de instância.



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do agravante”. (e-doc. 10, p. 6-7, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o STJ destacou “a prática de múltiplos delitos, incluindo ameaça, desacato, resistência, desobediência, ato obsceno, e injúria racial qualificada como racismo, condutas que se sucederam em um curto espaço de tempo, revelando uma periculosidade acentuada do autuado”. (e-doc. 10, p. 6, grifei).



    Nesses termos, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 7).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente